Tribunal: TJSP
Processo: 2108951-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para que a requerida autorize e/ou custeie de forma imediata a internação do autor em clínica especializada, em regime fechado, indicada pelo médico que o assiste, ou, na hipótese de inexistir clínica especializada com a mesma modalidade de internação credenciada nesta cidade, arque com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Decisão que concedeu a tutela de urgência, para que a requerida autorize e/ou custeie de forma imediata a internação do autor em clínica especializada, em regime fechado, indicada pelo médico que o assiste, ou, na hipótese de inexistir clínica especializada com a mesma modalidade de internação credenciada nesta cidade, arque com o pagamento do tratamento diretamente ao prestador dos serviços ou por meio de reembolso integral, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, tal como requerido na inicial. Inconformismo. Acolhimento parcial. Presença dos requisitos constantes do artigo 300 do CPC no que toca à urgência de internação involuntária do autor em regime fechado. Discussão dos autos, porém, que não é propriamente a prestação do tratamento em si, mas, antes, a eventual disponibilização dele pela agravada, e em que local. Indícios nos autos de que a internação do autor em clínica particular, não credenciada, se deu por mera liberalidade. Comprovação pela requerida, após o processamento deste agravo, de clínica credenciada apta a receber o autor para o tratamento prescrito (internação em regime fechado), havendo nos autos principais notícia de que a família do autor se recusou a transferi-lo para a clínica em questão. Decisão parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a determinação no ponto em que ordenou o pagamento, pelo requerido, do tratamento do autor em clínica particular.